Tribunal: TJPA
Processo: 0005605-46.2017.8.14.0201
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2022-09-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005605-46.2017.8.14.0201

APELANTE: NATAN DE LIMA LOPES, EDEM LIMA RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 00056054620178140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NATAN DE LIMA LOPES, EDEN LIMA RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO (DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

APELAÇÃO PENAL – ROUBO MAJORADO PELO EMPREGO DE ARMA E CONCURSO DE AGENTES – PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA E REDMENSIONAMENTO DA PENA AFASTADOS – PENA BASE MANTIDA. Basta a existência de uma circunstância desfavorável para que a pena base se afaste do mínimo legal. Aumento da pena na fração correspondente à metade. Fundamentação concreta. Regime semiaberto mantido. Recurso improvido. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos cinco dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e dois.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 00056054620178140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NATAN DE LIMA LOPES, EDEN LIMA RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO (DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por

NATAN DE LIMA LOPES, EDEN LIMA RODRIGUES e CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO, irresignados com os termos da resp. decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando a pena de 6 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, aos réus EDEN LIMA RODRIGUES e CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO, e 7 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, ao réu NATAN DE LIMA LOPES.

Narra a peça acusatória que
“(...) no dia 20 de agosto de 2017, por volta de 21h30min, as vítimas Ewerton Saldanha Lobo, Ana Karolina Gomes de Araújo e Lucas Rafael Lobo encontravam-se na frente da residência de Ewerton, localizada na Rua Águas Negras, esquina com a Rua Brasília, bairro Águas Negras, neste Distrito, quando foram surpreendidas com a aproximação do veículo marca/modelo FORD FOCUS, cor prata, ocupado pelos ora denunciados. Depois de se aproximarem, os denunciados EDEM, CARLOS HENRIQUE e DOUGLAS, um deles armado de revólver, desceram do veículo acima descrito e subtraíram os aparelhos celulares das aqui vítimas, e ainda a bolsa da vítima Ana Karolina, para fugirem logo depois. Com efeito, uma guarnição da Polícia Militar estava em ronda na Rodovia Augusto Montenegro, neste Distrito, ocasião em que foi abordada por um moto taxista, o qual relatou que os ora denunciados e ocupantes do veículo marca/modelo FORD FOCUS, cor prata, estariam praticando assaltos nas redondezas e que há alguns instantes haviam assaltado na Rua Águas Negras, esquina com a Brasília. De posse das informações recebidas, a dita guarnição se dirigiu ao local informado e ao chegar na Rua Oito de Maio, esquina coma Travessa Moura Carvalho, bairro da Agulha, avistou o veiculo descrito na denúncia recebida, cujo condutor, ao perceber a presença da Polícia, realizou manobra de fuga, iniciando-se uma perseguição. Ao chegarem na Rodovia Augusto Montenegro, sentido Icoaraci/Belém, próximo ao Mercadinho Iara, o veículo aqui tratado parou, e dele saiu o denunciado Natan de Lima Lopes, que correndo desferiu 03 (três) disparos contra os policiais, que revidaram, ferindo-o na região do abdômen.

(...) os outros três denunciados se renderam, sendo presos e conduzidos à S. U. de Icoaraci, para as providências legais, enquanto Natan foi encaminhado ao hospital para atendimento. Na referida repartição policial, as aqui vítimas reconheceram os ora denunciados e receberam parte dos objetos subtraídos.”
(sic)

Denúncia recebida em 15 de setembro de 2017, ID-7716598.

Aduzem os Apelantes que inexistem nos autos provas cabais da autoria do delito, militando em seu favor o princípio
in dubio pro reo
. Requerem a absolvição, bem como a fixação da pena base no mínimo legal. Apontam a insuficiência de provas quanto à majorante do uso de arma de fogo e a impossibilidade de condenação em face da ausência de perícia. Por fim, pretendem a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com o seu redimensionamento.

Contrarrazões pelo Ministério Público, ID-7716647.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do apelo.

É o relatório do necessário. À douta revisão, com sugestão de inclusão em pauta no plenário virtual.

Belém, 03/08/2022

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

VOTO

PROCESSO Nº 00056054620178140201

APELAÇÃO CRIMINAL

APELANTE: NATAN DE LIMA LOPES, EDEN LIMA RODRIGUES, CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO (DEFENSORA PÚBLICA: DAIANE LIMA DOS SANTOS)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: MARCOS ANTÔNIO FEREIRA DAS NEVES

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Apelação interposta por

NATAN DE LIMA LOPES, EDEN LIMA RODRIGUES e CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO, em face da decisão prolatada pelo MM. Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal do Distrito de Icoaraci, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal para condená-los como incursos nas sanções do art. 157, § 2º, I e II do CP, fixando a pena de 6 anos de reclusão e 15 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, aos réus EDEN LIMA RODRIGUES e CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO, e 7 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias multa, em regime inicialmente semiaberto, ao réu NATAN DE LIMA LOPES.

Aduzem os Apelantes que inexistem provas cabais da autoria do delito, militando em favor deles o princípio
in dubio pro reo
. Requerem a absolvição, bem como a fixação da pena base no mínimo legal. Apontam a insuficiência de provas quanto à majorante do uso de arma de fogo e a impossibilidade de condenação em face da ausência de perícia. Por fim, pretendem a modificação do regime inicial de cumprimento da pena para o aberto, com o seu redimensionamento.

Conheço do recurso, eis que atende aos pressupostos de admissibilidade recursal.

Quanto à autoria e materialidade do delito, vejamos.

A materialidade restou comprovada diante do auto/termo de exibição e apreensão de objetos, ID-7716574, veículo prata FORD FOCUS, revólver calibre 32, um aparelho celular Motorola, uma bolsa de tecido com roupas diversas.

A autoria, por sua vez, restou comprovada diante dos depoimentos colhidos em sede policial e confirmados em juízo, a saber:

A vítima, PM aposentado ORLANDO BORGES RODRIGUES PEREIRA, afirmou que:
“(...) no Cordeiro de Farias estava passando de carro e viu uma movimentação; que percebeu que era um assalto; que eles não foram violentos; que o deixaram no Bengui; que foi conversando com os assaltantes; que o deixaram perto do Catalina; que fez a ocorrência; que seu carro foi encontrado em Icoaraci; que eram quatro os assaltantes; que reconheceu dois; que um deles havia sido baleado, o que estava dirigindo no momento do assalto; que levaram aliança, relógio e o carro; que só recuperou o carro; que utilizaram um revólver calibre 38; que quem estava com a arma era o EDEN
.”

A testemunha PM Rubens Alan da Costa Barros disse que:
“(...) um mototaxista avisou da ocorrência de um roubo e foi na viatura atrás; que era um Focus prata; que não sabia quantos ocupantes tinham; que o carro passou em disparada; que reconheceu os réus; que eram quatro os ocupantes do veículo; que um deles foi atingido pelo disparo; que os pertences das vítimas estavam no carro; que se aproximaram da viatura, ainda na rua, algumas vítimas; que as vítimas reconheceram na delegacia a arma utilizada; (...)
.”

A testemunha PM SINDEVAL SANTOS MIRANDA afirmou em juízo que:
“(...) estavam de serviço e foram informados por populares que tinha um Fiesta praticando assaltos; que ao se depararem com o veículo este disparou na frente; que após, pararam o carro e se renderam; que ouviu o disparo da arma; que as vítimas reconheceram os réus; que o depoente reconheceu três das vítimas em juízo; que quem foi baleado foi o Natan; que viu um revólver 32 inox; (...).”

O acusado EDEN LIMA RODRIGUES afirmou que:
“tinha um revólver 32 quando foi preso pela polícia militar; que estavam em um carro emprestado; que quem estava dirigindo era o Henrique;”

O acusado CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO alegou que:
“Foi preso ontem pela polícia militar; que quando lhe chamaram, o carro já estava com eles; que lhe chamaram para pilotar o carro; que quem foi lhe buscar foi o EDEN.”

O acusado NATAM LIMA LOPES disse que:
“Foi preso pela polícia militar; que foi preso com arma; que levou um tiro mas que este não atingiu nenhum órgão; que estava rendido mas foi baleado; que o carro era de um amigo.”

As testemunhas foram uníssonas em afirmar que os réus foram presos no interior do carro roubado, ainda na posse dos bens subtraídos. Os réus, também, afirmaram que foram presos pela polícia militar e que estavam no interior de um veículo e de posse de arma de fogo. Ademais, a vítima e o policial militar apontaram os réus como autores do delito, sem qualquer sombra de dúvidas. Desta forma, não há que se falar em negativa de autoria ou em aplicação do princípio
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação.

Colaciono o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) III - Com relação aos depoimentos prestados pelos policiais, não furta a lei a sua validade. Além do mais,
a palavra dos policiais denota total confiabilidade, já que não teriam motivos para prejudicar pessoas sabidamente inocentes.
(...)". (TJMG - Apelação Criminal 1.0223.20.006023-2/001, Relator(a): Des.(a) Corrêa Camargo, 4ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 16/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021) (destaquei)

Ressalto, ainda, que não havendo comprovação do ânimo de incriminar os acusados, é perfeitamente válido o acréscimo oriundo da prova resultante de depoimentos prestados por agentes policiais. Logo, há presunção
juris tantum
de que agiram escorreitamente no exercício de suas funções.

“[...] II - A prova colhida foi capaz de reconstruir e elucidar os fatos, afastando o julgador da sombra da dúvida, de modo que não se faz possível a manutenção da absolvição com fulcro no princípio do in dubio pro reo. III - Inexiste qualquer restrição a que servidores policiais sejam ouvidos como testemunhas. O valor de tais depoimentos testemunhais, especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não sendo possível desqualificá-los tão somente pelo fato de emanarem de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. IV -
É assente nesta Corte o entendimento de que são válidos os depoimentos dos policiais em juízo, mormente quando submetidos ao necessário contraditório e corroborados pelas demais provas colhidas e pelas circunstâncias em que ocorreu o delito.”
[...] (TJ-PR - APL: 15978222 PR 1597822-2 (Acórdão), Relator: Celso Jair Mainardi, Data de Julgamento: 02/02/2017, 4ª Câmara Criminal, Data de Publicação: DJ: 1969 13/02/2017) (destaquei)

Diante de tais considerações, afasto a pretensão absolutória dos Apelantes.

No que pertine à alegada insuficiência de provas quanto à majorante do uso de arma de fogo e a impossibilidade de condenação em face da ausência de perícia, tenho ser prescindível a apreensão da arma, bem como a perícia, eis que por outro meio se torna possível a comprovação de sua utilização para a prática do delito. Os réus afirmaram que estavam de posse de arma de fogo e as testemunhas ouvidas em juízo foram unânimes em dizer que os réus foram presos com arma. Logo, não há que se falar em não aplicação da referida majorante.

Ademais, a Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do EREsp 961.863⁄RS, Relator Ministro Gilson Dipp, pacificou entendimento no sentido de ser prescindível a apreensão e perícia da arma de fogo para que incida a causa de aumento de pena prevista no art. 157, § 2º, I, do Código Penal, quando outros meios de prova comprovarem a sua efetiva utilização na prática delitiva.

Eis o entendimento jurisprudencial:

“Consoante entendimento firmado pela Terceira Seção deste Tribunal Superior, para o reconhecimento da causa de aumento de pena prevista no inciso I do § 2º do art. 157 do Código Penal, mostra-se dispensável a apreensão do objeto e a realização de exame pericial para atestar a sua potencialidade lesiva, quando presentes outros elementos probatórios que atestem o seu efetivo emprego na prática delitiva.” (EResp 961.863/RS).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO.
AFASTAMENTO DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. DEPOIMENTO DA VÍTIMA. FUNDAMENTO CONCRETO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. A decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, porquanto em sintonia com a jurisprudência pacífica do STJ.

2. De acordo com este Tribunal Superior, embora não realizado exame pericial para averiguar a potencialidade lesiva da arma, a sua utilização pode ser comprovada por outros meios de prova, o que justifica o aumento da pena.
3. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC 449.102/MS, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

DOSIMETRIA. TERCEIRA FASE. DUAS CAUSAS DE AUMENTO DE PENA. ACRÉSCIMO EM FRAÇÃO SUPERIOR A 1/3. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA.
APLICAÇÃO DO ENUNCIADO N. 443 DA SÚMULA DESTA CORTE. AGRAVO PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes - enunciado n. 443 da Súmula desta Corte.

2. Na hipótese, o aumento da pena ocorreu em fração superior a 1/3, em razão da quantidade de majorantes, sem a indicação de fundamentação concreta, a evidenciar a necessidade de aplicação da fração mínima.
3. Agravo parcialmente provido para redimensionar a pena do agravante para 5 anos e 4 meses de reclusão.
(AgRg no AREsp 1076476/RO, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 04/10/2018, DJe 10/10/2018)

Quanto à fixação da pena base no mínimo legal, vejamos.

O MM. Juízo
a quo
fixou a pena base no mínimo legal para os réus EDEM LIMA RODRIGUES e CARLOS HENRIQUE COSTA CARDOSO, eis que inexistentes circunstâncias desfavoráveis, sendo de 4 anos de reclusão e 10 dias multa, a qual mantenho diante da inexistência de recurso da acusação, bem como diante da proibição à
reformatio in pejus
.

Inexistentes agravantes e atenuantes ou causas de diminuição da pena. Mantenho ainda a causa de aumento prevista nos incisos I e II do § 2º do art. 157 do CP, eis que restou comprovado o uso de arma e o concurso de agentes, pelo que entendo como razoável e adequada a fração de aumento em 1⁄2, considerando que eram quatro meliantes dentro de um carro em movimento, praticando roubo contra vítimas sem chance alguma de defesa. Sendo assim, a pena deve permanecer em 6 anos de reclusão e 15 dias multa, devendo permanecer ainda o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena, nos termos do art. 33, § 2º, b, do CP.

Quanto ao réu NATAN DE LIMA LOPES, tenho que a pena deve permanecer valorada da forma como bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que escorreita. Apenas a circunstância do crime foi valorada negativamente, tendo em vista o réu ter entrado em confronto com os policiais militares ao descer do carro disparando a arma de fogo e colocando em risco à vida dos transeuntes, necessitando, portanto, de maior reprovação. Logo, mantenho a pena base em 5 anos de reclusão e 15 dias multa. Ausentes agravantes e atenuantes, bem como causas de diminuição da pena. Mantenho ainda a causa de aumento prevista nos incisos I e II, do § 2º, do art. 157 do CP, eis que restou comprovado o uso de arma e o concurso de agentes, pelo que entendo como razoável e adequada a fração de aumento em 1⁄2, considerando que eram quatro meliantes dentro de um carro em movimento, praticando roubo contra vítimas sem chance alguma de defesa. Sendo assim, a pena deve permanecer em 7 anos e 6 meses de reclusão e 22 dias multa, devendo permanecer ainda o regime semiaberto como inicial para o cumprimento da pena.

Afasto, port
anto, a pretensão de redimensionamento da pena e a modificação do regime inicial para o aberto, eis que o regime aplicado, semiaberto, obedece aos ditames do art. 33, § 2º b, do CP.

Ante o exposto, conheço do recurso e nego-lhe provimento, conforme fundamentação.

É como voto.

Belém, 19/09/2022